Tribunal: STF
Processo: Rcl 71770
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011522-50.2022.5.03.0032), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A RECLAMANTE, conforme documentos anexos, foi processada pelo Sr. LEANDRO LUIS CARVALHO em Reclamação Trabalhista ajuizada frente ao Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Contagem-MG, em cuja demanda foi determinado o retorno dos autos à origem para análise dos pedidos contidos na inicial após indevido reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Na referida demanda, o autor da ação, Transportador Autônomo de Cargas – TAC, regularmente inscrito na ANTT, proprietário do caminhão que utilizava para a prestação do serviço, postula pelo reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa, ora RECLAMANTE em decorrência dos serviços prestados mediante contrato firmado sob a égide da Lei 11.442/2007, a qual prevê: 



    [...]



    Em sede de contestação, a RECLAMANTE alegou a incompetência funcional absoluta da Justiça do Trabalho para julgar questões referentes ao reconhecimento da relação empregatícia entre motorista autônomo (TAC-Agregado) e empresa de transporte de cargas, tudo em conformidade com o artigo 5º da lei 11.442 de 05 de janeiro de 2007. 



    O Juízo optou por decidir a questão em sentença, na qual rejeitou a preliminar de incompetência e decidiu pela improcedência total da ação, negando o vínculo de emprego. 



    O AUTOR DA AÇÃO TRABALHISTA interpôs Recurso Ordinário e o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em total afronta à decisão desta Suprema Corte, reconheceu o vínculo de emprego e determinou o retorno dos autos à origem para que fosse analisados os demais pedidos.



    [...]



    A RECLAMANTE é transportadora rodoviária de cargas, logo é justo exigir que questões de natureza trabalhista decorrentes de contratação de motoristas autônomos, mediante contrato TAC-Agregado, devem respeitar a autoridade da decisão emanada pelo STF no julgamento da ADC 48. 



    [..]



    Como se não bastasse, a relação jurídica havida entre as partes (Transportador Autônomo de Cargas e Empresa de Transportes) é de natureza comercial e não trabalhista, sendo certo que a competência para dirimir eventuais controvérsias é absoluta da Justiça Comum e, como já decidido por esta Suprema Corte, com efeito vinculante pela constitucionalidade da Lei 11.442/2007, devendo, desta forma, os autos serem enviados para a Justiça Comum. 



    Portanto, a RECLAMANTE vem ao E. STF buscar remédio à questão no sentido que seja reestabelecida a autoridade da decisão no julgamento da ADC 48, pois, ao deixar de reconhecer sua incompetência absoluta arguida pela RECLAMANTE e reconhecer o vínculo de emprego do motorista agregado, o TRIBUNAL RECLAMADO extrapolou os limites de sua competência e afrontou a decisão plenária proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC-48. “



    Ao final, requer a procedência da presente Reclamação. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetro de controle invocado é o decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o Tribunal reclamado firmou a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda e reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a Empresa Transportadora, com os seguintes fundamentos (eDoc. 04, fls. 78-90): 



    “O transporte rodoviário de cargas é, hoje, regulamentado pela Lei n. 11.422/07, que autoriza, no seu art. 4º, a contratação de TAC (Transportador de Cargas Autônomo) ou ainda pelo dono da carga, tal qual dispõe o mencionado dispositivo legal, confira-se: 



    [...]



    Incontroversa a prestação de serviços, incumbe à reclamada o ônus de comprovar que não era de emprego a natureza do vínculo celebrado com o reclamante, mas sim de trabalho autônomo, por constituir fato impeditivo ao reconhecimento do vínculo de emprego, ônus do qual se desvencilhou a contento (art. 818, II, da CLT). 



    Realizando-se uma análise criteriosa do conjunto probatório, as peculiaridades fáticas que envolviam a prestação de serviços não destoam do que ordinariamente acontece em relação ao transporte de cargas nos termos da Lei 11.442/2007. 



    [...]



    No entanto, a douta maioria desta d. Turma dissentiu, nos termos da divergência capitaneada pelo Exmo. Juiz Convocado Márcio Toledo Gonçalves, a qual transcrevo: 



    ‘Sempre com a máxima vênia e sem embargo da meticulosa análise empreendida pelo d. Relator, mas examinando sob perspectiva interpretativa diversa, dissinto por entender ter restado caracterizada a relação de emprego à luz do contrato realidade, com base nos depoimentos das duas testemunhas ouvidas e indicadas pelo Autor, senão vejamos: 



    [...]



    Portanto, entenderia ter restado caracterizada a alegada relação de emprego e, portanto, devolveria os autos para exame das demais matérias. 



    É a respeitosa divergência.’



    [...]



    Conheço do recurso ordinário do reclamante e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes.”



    Assim, verifica-se que o ato reclamado manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos impugnados e DETERMINO a remessa dos autos para a Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente